Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736883-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS MAGRI PEREIRA DA SILVA FREITAS APELADO: IBES INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E SAUDE, RAF EDUCACAO E SAUDE GRADUACAO POS GRADUACAO E EXTENSAO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Iris Magri Pereira da Silva Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra RAF educação &amp; saúde, graduação, pós graduação e extensão Ltda., que: 1) julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré: a) na obrigação de entregar ao autor o diploma no prazo de 15 (quinze) dias; b) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2) julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar a parte reconvinda: a) ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), relativo às mensalidades vencidas em novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, ambos com incidência desde os vencimentos; b) ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça deferida. A apelação interposta está desacompanhada do preparo. Em 21.02.2014, foi deferida a gratuidade de justiça ao apelante pelo Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 20629571). Na ocasião, o autor juntou comprovante de rendimentos no valor bruto de R$ 685,60 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) (id. 20629566). Posteriormente, em 31.07.2019, o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa e declinou da competência em favor da Justiça do Distrito Federal e Territórios (id. 20629625). Intimado, em 05.11.2020, para comprovar objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, o apelante afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais. Esclareceu que “tem 2 filhos, bem como sustenta o lar, e ainda não tem casa própria eis que paga aluguel”. Juntou comprovante de rendimentos no valor bruto de R$ 6.502,13 (seis mil quinhentos e dois reais e treze centavos), relativo ao cargo público de agente de segurança prisional do Estado de Goiás, o qual exerce desde 21.07.2017 (id. 21239987). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O benefício da justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo ser revogado, inclusive, de ofício, nos termos do art. 8o da Lei n. 1.060/1950[1], não revogado pelo Código de Processo Civil, desde que haja prova da mudança na situação econômico-financeira da parte. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Os documentos juntados pelo autor não são suficientes para comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ainda que a remuneração acima da média da população brasileira não seja um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou que não possui patrimônio suficiente para arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser revogado o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.